Tribunal: STF
Processo: ACO 3085
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE.



    1.  Embargos de declaração parcialmente conhecidos para corrigir menção equivocada à ACO 1726, ao invés de à AO 1726. Assim, as referências à ACO 1726 no acórdão embargado devem ser entendidas como menções à AO 1726.



    2. Ausência da obscuridade suscitada pela embargante, uma vez que a ressalva aos efeitos das decisões na AO 1726 decorrem da ausência de correlação entre aquela ação e o refinanciamento pleiteado pelo embargado, conforme consignado pela própria União em manifestação prévia nos autos.



    3.  Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa parte, providos.